Tribunal: TJES
Processo: 5007614-04.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INFRAÇÃO GRAVE. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA SANÇÃO. AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL ASSEGURADOS. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A penalidade de cassação de aposentadoria está prevista expressamente na LC n. 46/94, como consequência da prática de falta punível com demissão durante a atividade.

2 - A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a compatibilidade da cassação da aposentadoria com o regime previdenciário contributivo, mesmo após a EC n. 103/2019.

3 - Inexistência de cerceamento de defesa ou nulidade no curso do PAD, uma vez respeitados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

4 - A Administração Pública instaurou o devido incidente de insanidade mental, tendo laudo médico atestado a capacidade do servidor para acompanhar o PAD.

5 - O controle jurisdicional do PAD restringe-se à legalidade do procedimento, não sendo possível rever o mérito da sanção aplicada, salvo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verificou no caso concreto.

6 - Recurso desprovido.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007614-04.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO CAMILO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INFRAÇÃO GRAVE. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA SANÇÃO. AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL ASSEGURADOS. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A penalidade de cassação de aposentadoria está prevista expressamente na LC n. 46/94, como consequência da prática de falta punível com demissão durante a atividade.

2 - A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a compatibilidade da cassação da aposentadoria com o regime previdenciário contributivo, mesmo após a EC n. 103/2019.

3 - Inexistência de cerceamento de defesa ou nulidade no curso do PAD, uma vez respeitados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

4 - A Administração Pública instaurou o devido incidente de insanidade mental, tendo laudo médico atestado a capacidade do servidor para acompanhar o PAD.

5 - O controle jurisdicional do PAD restringe-se à legalidade do procedimento, não sendo possível rever o mérito da sanção aplicada, salvo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verificou no caso concreto.

6 - Recurso desprovido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Fábio Camilo dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica/ES, por meio da qual, nos autos da ação de anulação de cassação de aposentadoria ajuizada em desfavor do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, julgou improcedente o pedido, mantendo a validade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que resultou na cassação da aposentadoria do servidor público estadual.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) o PAD é nulo por ausência de defesa técnica efetiva durante a instrução; (b) a sentença incorreu em erro ao reconhecer o contraditório formal, sem considerar sua efetiva impossibilidade de defesa; (c) houve desconsideração de atenuantes legais; (d) a penalidade é desproporcional frente à conduta imputada; (e) a cassação da aposentadoria é inconstitucional após a EC n. 103/2019; e (f) houve cerceamento de defesa por ausência de intimação dos procuradores nas decisões administrativas recursais.

Contrarrazões apresentadas (id 16613002), pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica/ES, por meio da qual, nos autos da ação de anulação de cassação de aposentadoria ajuizada em desfavor do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, julgou improcedente o pedido, mantendo a validade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que resultou na cassação da aposentadoria do servidor público estadual.

O apelante sustenta, em síntese, que: (a) o PAD é nulo por ausência de defesa técnica efetiva durante a instrução; (b) a sentença incorreu em erro ao reconhecer o contraditório formal, sem considerar sua efetiva impossibilidade de defesa; (c) houve desconsideração de atenuantes legais; (d) a penalidade é desproporcional frente à conduta imputada; (e) a cassação da aposentadoria é inconstitucional após a EC n. 103/2019; e (f) houve cerceamento de defesa por ausência de intimação dos procuradores nas decisões administrativas recursais.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, o servidor público estadual do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, Fábio Camilo dos Santos, ocupante do cargo efetivo de Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos, teve instaurado contra si, na data de 1º/02/2018, o Processo Administrativo Disciplinar nº 80997325, cujo relatório final da comissão processante reconheceu devidamente comprovado nos autos o enquadramento da conduta do servidor nas irregularidades previstas nos artigos 221, VI e XII (deveres não observados) e art. 221, incisos XI, XVIII e XXIV (proibições não observadas) e 234, inciso XII, todos da Lei Complementar nº 46/94, que “
se referem respectivamente a inobservância das normas legais e regulamentares, manter conduta incompatível com a moralidade pública, atuar como procurador junto a órgãos públicos estaduais, solicitar ou receber propinas, facilitar o crime contra a fazenda pública e corrupção”
.

Então, a conclusão do relatório final foi pela aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria (
diante do advento da aposentadoria por invalidez permanente ocorrida em 10/10/2019 com efeitos a partir de 1º/01/2019
), prevista no art. 231, inciso IV, da LC nº 46/94, tendo em vista que o art. 237, da LC nº 46/94, “prevê a cassação de aposentadoria de servidor que houver praticado falta punível com demissão”.

Em outras palavras, segundo apurado pela Administração Pública Estadual, o servidor público estadual utilizada de forma indevida o SISPASS (Sistema para Gestão de Criadores Amadores de Pássaros), isto é, praticou diversas irregularidades na concessão de licenças para os criadores amadores de pássaros, solicitando e recebendo valores para a agilização de processos, beneficiando alguns criadores, mesmo diante de várias ilegalidades (
dispensa indevida de atendimento presencial, realização de cadastros fora dos horários de atendimento, inclusive quando o próprio servidor estaria de licença médica, ausência de recolhimento de DUA, dentre outros
).

Como se vê, é induvidosa a gravidade da infração disciplinar cometida (corrupção) pelo apelante, a qual atrai a aplicação da pena de demissão.

Vale acentuar que
“[...]
Os atos oficiais gozam de presunção de legitimidade, cabendo a quem contesta essa presunção apresentar prova inequívoca da ilicitude alegada
, de cuja tarefa, no caso concreto, não se desincumbiu a parte impetrante.[...]”.
(MS n. 17.900/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2017, DJe de 29/8/2017.)

Ocorre que o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, sobretudo porque, a despeito de advertido pelo magistrado singular, limitou-se a colacionar cópias incompletas do PAD que, por sua vez, objetiva ver nulificado por ausência de observância ao devido processo legal administrativo.

No entanto, a despeito de diversas peças sonegadas do PAD, é possível aferir do relatório final, principalmente pelo histórico dos atos do PAD, que o apelante recebeu a notificação para ciência da instauração do PAD (02/02/2018), houve intimação para o interrogatório dele (fl. 185 - folha omitida), citação recebida por ele em 30/9/2019 (fl. 349- omitida), termo de revelia e logo em seguida intimação de servidor para funcionar como defensor dativo, cuja defesa restou apresentada e foi devidamente enfrentada no relatório final.

Daí é possível aferir que o desenvolvimento do processo administrativo disciplinar observou a cronologia tal como prevista na legislação de regência, com a devida oportunidade para que o servidor acompanhasse por si ou por procurador, os trâmites processuais com a realização de provas e, assim, caso quisesse, influenciar no desfecho do PAD.

Além disso, tal como muito bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, não vinga a tese recursal de nulidade por ausência de defesa técnica porque o servidor foi revel porque estava de licença médica para tratamento de depressão, tendo em vista que a Administração Pública cuidou de instaurar o incidente de insanidade mental, de modo que, conforme afirma o relatório final, o laudo médico do IPAJM concluiu que “não havia impedimento para o servidor em questão acompanhar e responder o processo administrativo disciplinar”.

Nesse contexto, não vejo como dissentir da intelecção do magistrado singular no sentido de que
“
a prova documental constante dos autos demonstra que o procedimento adotado no PAD foi exatamente aquele que prevê a legislação pertinente, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, porquanto oportunizado ao Autor, tanto através da notificação prévia, quanto através do mandado de citação, o acompanhamento do processo, a participação na produção das provas e a apresentação de defesa escrita”.

Assim,
“[...] consoante a jurisprudência firme desta Corte Superior, cristalizada no Enunciado Sumular n. 665 do STJ, "[o] controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada." Nesse sentido: AgInt no MS n. 28.708/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.[...]”.
(AgInt no MS n. 30.527/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

Some-se a isso que a penalidade aplicada observa a previsão expressa contida na LC Nº 46/94, traduzindo a proporcionalidade e a razoabilidade esperada para infração administrativa de manifesta gravidade (corrupção) praticada pelo servidor público estadual. Confira-se:

“Art. 234 - A demissão será aplicada nos seguintes casos:

[...]

XII – corrupção;”

“Art. 237 - Será cassada a aposentadoria ou disponibilidade do servidor público que houver praticado, na atividade, falta punível com demissão”.

Significa dizer que
“[...] A jurisprudência pátria proclama que prevendo a Lei a pena de demissão para determinada conduta imputada ao servidor, a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar pena diversa, por cuidar-se de ato vinculado da Administração Pública.[...]”.
(TJES; AC 0010641-83.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 21/06/2022; DJES 14/07/2022)

Vale registrar que a
“Suprema Corte, no julgamento da ADPF 418/DF, concluiu pela compatibilidade da aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos”.
(RE 1491686 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024).

Ao contrário da tese recursal, segundo o STF
, a
“Promulgação da EC 103/2019 não altera o entendimento de violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 418/DF”.
(Rcl 67300 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024).

Logo, no caso vertente, não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade da cassação da aposentadoria.

Nesse sentido:

“[...] Tese de julgamento:1.
A prática de infrações disciplinares graves durante a atividade permite a cassação da aposentadoria do servidor público, ainda que a aposentadoria tenha ocorrido posteriormente.
2. O Judiciário limita-se ao controle de legalidade e regularidade do processo administrativo disciplinar, sem adentrar no mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade. [...]”(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012955-02.2017.8.08.0024, RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 28/11/2024)

“[...] A jurisprudência do STJ admite a cassação de aposentadoria como decorrência da demissão, não sendo a aposentação óbice à responsabilização funcional nem garantia de manutenção do vínculo com a Administração Pública.[...]” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029291-83.2023.8.08.0024, RELATOR(A):Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 3ª Câmara Cível, Julg: 31/07/2025)

“[...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a penalidade de cassação de aposentadoria é compatível com o regime previdenciário contributivo, não havendo direito adquirido ao benefício quando configurada infração disciplinar grave. Nesse sentido, destaca-se o entendimento de que a sanção é legítima, desde que respeitados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.[...]” (AgInt no MS n. 30.968/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025.)

“[...] 4. Conforme jurisprudência deste STJ, uma vez apurada a infração disciplinar praticada pelo servidor na ativa, o ato da concessão de aposentadoria não constitui um salvo conduto para evitar sancionamento punível com demissão pela Administração Pública, devendo-se aplicar penalidade compatível, nos termos da Lei 8.112/1990 (MS 27.608/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 3/8/2021).[...]” (AgInt no MS n. 30.241/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

De igual modo, não vislumbro a alegada nulidade por ausência de intimação dos procuradores do apelante quanto às decisões administrativas recursais, tendo em vista que, a teor da jurisprudência do STJ:

“[...] O cerceamento de defesa não se presume; tem de ser efetivamente demonstrado por parte de quem alega, mediante exposição detalhada do vício e sua repercussão. É o chamado princípio do pas de nullité grief, amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência pátria. E, segundo jurisprudência consolidada desta Corte, "não há que se falar em cerceamento, no caso, incidindo o entendimento de que, em processo administrativo sancionador, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief." (AREsp n. 2.075.429/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 17/6/2024). Diante de todo acervo fático constante dos autos, observa-se que o Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) foi conduzido de maneira adequada, permitindo a ampla defesa da impetrante, com a apuração dos fatos, os correspondentes enquadramentos e respectivas penalidades previstas em lei, não havendo falar em ilegalidade ou irregularidade a viabilizar sua nulidade.[...]” (MS n. 31.567/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 15/12/2025.)

“[...] No caso, muito embora ao impetrante tenha sido garantida a ampla defesa até a elaboração do relatório final, após não lhe fora oportunizada manifestação quanto ao seu conteúdo, sendo proferida diretamente a decisão que deu causa à grave sanção da cassação de sua aposentadoria.
Entretanto, esta Corte tem jurisprudência consolidada no sentido de não haver nulidade decorrente de falta de intimação quanto às conclusões contidas no relatório final de comissão processante
. [...]” (MS n. 21.399/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 4/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter intacta a sentença recorrida, majorando a condenação do apelante quanto ao pagamento dos honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento), porém mantida a ressalva prevista no §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.